Tribunal: TJMT
Processo: 0018640-86.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Vistos etc.
I – Retornaram os autos à conclusão com petição (ID 42527490) apontando vício no acórdão embargado.
II – Em cumprimento ao disposto no art. 256, § 1o, do Regimento Interno, deve funcionar como relatora deste Recurso a Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, visto que redigiu a ementa do acórdão recorrido (ID 41503973).
III - Com essas considerações, determino a devolução destes autos à Secretara para as alterações e certificações de estilo.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= relator originário =